Tribunal: TJES
Processo: 5004761-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004761-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIA DE ALMEIDA SANT ANNA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004761-92.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCIA DE ALMEIDA SANT'ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo (Id. 1616284) contra o acórdão (Id. 1519343) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária autuada sob nº 0018115-03.2020.8.08.0024, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o embargante inicie o processo de readaptação da embargada, na forma do art. 51-A, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado se revela omisso, pois: (1) após o deferimento da liminar, o IPAJM esclareceu acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão, porque a norma tem eficácia limitada, isto é, necessita de regulamentação por um decreto, ainda inexistente; (2) assim, já que a Administração Pública é regida pela legalidade estrita, não pode cumprir uma decisão sem respaldo na legislação regulamentar e, por outro lado, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo; e (3) se declarado que o IPAJM sofrerá os efeitos do provimento judicial, conclui-se, no mínimo, pelo litisconsórcio necessário, pois na lide a eficácia da sentença dependerá, assim, tanto da participação do Estado como da autarquia estadual.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador F
a
bio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004761-92.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARCIA DE ALMEIDA SANT'ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O recurso de embargos de declaração é o meio processual idôneo para expungir da decisão recorrida eventual obscuridade, contradição e omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, ou até mesmo para expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC, artigo 1.022, incisos de I a II, parágrafo único, incisos I e II).

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento, à unanimidade votos, por negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária autuada sob nº 0018115-03.2020.8.08.0024, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o embargante inicie o processo de readaptação da embargada, na forma do art. 51-A, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, no prazo de 30 (trinta) dias.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. READAPTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS A SEREM ANALISADOS PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão relativa à ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e a falta de interesse processual da recorrida não foram objeto de discussão em 1º Grau de Jurisdição. Ainda que assim não fosse, deve ser aplicada a teoria da asserção, e, muito embora o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM tenha legitimidade para a demanda, eis que já iniciado o processo de aposentadoria da agravada, ainda que não se saiba se há registro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o Estado também tem legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial, na medida em que eventual procedência do pedido fará com que a servidora retorne à atividade, cabendo-lhe arcar com o ônus financeiro decorrente de decisão em tal sentido.

2. Apesar de aduzir que o instituto da readaptação só passou a existir na legislação estadual com o advento da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, tal circunstância não prova que a recorrida não tenha pleiteado sua readaptação administrativamente, nem suprime o interesse processual desta em ver reconhecido seu direito à readaptação.

3. A readaptação deve ser feita quando o servidor puder exercer cargo cujo exercício seja mais compatível com a sua superveniente limitação física, e na hipótese, de acordo com os laudos médicos particulares juntados aos autos, as moléstias que acometem a recorrida não a tornam incapaz total e definitivamente para qualquer atividade laboral, de modo que evidenciada a possibilidade de readaptação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação de sua capacidade, respeitada a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

4. Caberá ao Estado avaliar se a recorrida preenche os requisitos necessários à concessão da readaptação, circunstância que implica na ausência do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5. A aposentadoria é ato complexo que somente se aperfeiçoa com o julgamento pela Corte de Contas Estadual, não sendo possível, na atual fase em que se encontra o processo, saber se houve o julgamento pelo TCEES.

6. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004761-92.2020.8.08.0000, 035120028275, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021)

A despeito de o embargante alegar que
“após o deferimento
[da liminar]
, o IPAJM (conforme anexo) esclareceu acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão, porque a norma possui eficácia limitada, isto é, a necessita de regulamentação por um decreto, ainda inexistente”
, não juntou aos autos o referido anexo para fins de comprovação de suas alegações.

De qualquer forma, não se reconhece vício de omissão se a tese supostamente não enfrentada só é alegada nos embargos de declaração.

Nessa hipótese, a alegação de que o IPAJM teria esclarecido ser impossível o cumprimento da liminar se traduz em verdadeira inovação recursal e não permite o acolhimento de embargos de declaração nem mesmo para fins de prequestionamento.

Noutra parte, o acórdão embargado destacou que
“
a
questão relativa à ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e a falta de interesse processual da recorrida não foram objeto de discussão em 1º Grau de Jurisdição.
Sua análise, por ocasião da interposição do recurso representaria suprimento de instância
”
.

Demais disso, ressaltou-se que
“
e
mbora o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM tenha legitimidade para a demanda, eis que já iniciado o processo de aposentadoria da agravada, ainda que não se saiba se há registro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o Estado também tem legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial, na medida em que eventual procedência do pedido fará com que a servidora retorne à atividade, cabendo-lhe arcar com o ônus financeiro decorrente de decisão em tal sentido”
.

Dessa forma, não houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de litisconsórcio passivo necessário do IPAJM.

Insta frisar que
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

De qualquer forma, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, é seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016).

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório do embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador F
a
bio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004761-92.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARCIA DE ALMEIDA SANT'ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de agravo de instrumento, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
N
EGAR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.